Tribunal: STF
Processo: Rcl 88081
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Manoel Veríssimo Ferreira Neto afirma que a 2ª Vara Criminal de Vilhena e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no processo de n. 0003015-82.2019.8.22.0014, deixaram de observar o decidido na QO no Inq n. 2.411/DF, na QO na AP n. 933/PB, no HC n. 232.627 e a autoridade da decisão proferida por esta Corte na Rcl n. 79.749, ministro Gilmar Mendes.

Trata-se, na origem, de ação penal na qual se imputa aos corréus Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon, Rosimar Alves Machado e Valdiney de Araújo Campos a prática de corrupção passiva em continuidade delitiva e concurso de pessoas (art. 312, caput, c/c art. 29, por nove vezes, na forma do art. 71, todos do CP), em razão do desvio de verbas públicas municipais por meio da nomeação de Rosimar a cargo público comissionado, sem que tenha havido o cumprimento da carga horária laboral correspondente.

Segundo alega o reclamante, “foi denunciado por fatos relacionados ao exercício do mandato de prefeita municipal do Município de Vilhena, o que, conforme o entendimento atual, atrai a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos termos dos art. 29, X, e 5º, LIII e LIV, da CF”. 

Sustenta que, nos termos do decidido no Habeas Corpus n. 232.627 “esta Suprema Corte aperfeiçoou os critérios de aplicação da prerrogativa de foro e retomou a regra da contemporaneidade, segundo a qual a prerrogativa subsiste mesmo quando ocorrer a perda do cargo público pelo agente, desde que os fatos apurados tenham sido praticados no exercício do exercício da função pública e a ela relacionados”.

Defende, também, que as investigações deveriam ter sido supervisionadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, em razão do envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro.

Pede, em síntese, a nulidade das provas colhidas, o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.

É o relatório.

2. Pois bem. Como se sabe, não se revela lícito que uma parte pleiteie direito alheio em nome próprio sem autorização do ordenamento jurídico (CPC, art. 18), sob pena de criar-se hipótese anômala de substituição processual, porquanto a legitimidade para questionar a usurpação de competência por menção a autoridade com prerrogativa de foro seria apenas da própria autoridade com prerrogativa de foro.

No caso, o ora reclamante, que não possui a prerrogativa de foro invocada, não poderia utilizar-se da ação reclamatória para alegar usurpação de competência, por ausência de legitimidade.

Outra não é a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte (Rcl 43.640, ministro Dias Toffoli). Destaco, a respeito, a seguinte ementa:

LEGITIMIDADE ATIVA – RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – PENAL – USURPAÇÃO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A legitimidade para formalizar reclamação, ante alegada usurpação da competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, pressupõe ostentar o postulante prerrogativa de foro.
(Rcl 33.354 AgR, ministro Marco Aurélio)

Ademais, consigno que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se admitir reclamação que invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber).

Dessa forma, considerando que o reclamante não foi parte nos julgamentos apontados como desrespeitados, seria inviável a utilização deles como paradigmas desta reclamação.

Por fim, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sento impróprio requerimento da parte (ARE 1.528.100 ED-AgR, minha relatoria).

3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação. 

6. Intime-se. Comunique-se. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente